Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000984-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES COSTA - CPF: 050.404.253-09 (IMPETRANTE), Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), LUCIANO DE ARRUDA CARDENA - CPF: 947.720.881-72 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCIANO DE ARRUDA CARDENA - CPF: 947.720.881-72 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), W. M. C. - CPF: 499.059.408-80 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS –

PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, §2o, INC II, C.C, ARTS. 14, INC. II E 61, INC. I E II, ALÍNEAS “E” E “F”, DO CP –

RELAXAMENTO DA PRISÃO CONCEDIDO EM WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO

–

CONSTATAÇÃO DA PRISÃO “EX OFFICIO” –

PACIENTE POSTO EM LIBERDADE – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS PELAS PARTES – NOVA PRISÃO EM FLAGRANTE DO BENEFICIÁRIO PELA PRÁTICA DO DELITO DE AMEAÇA À VÍTIMA, COM A UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA (MACHADINHA)

– REPRESENTAÇÃO PELO PRISÃO PREVENTIVA – DECRETAÇÃO

–

NOVA IMPETRAÇÃO –

ARGUMENTO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO

–
INVIABILIDADE – SITUAÇÃO INAPTA A ENSEJAR A NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA
– PRECEDENTES STJ [HC
127.712]
– INFORMAÇÕES –

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE DA CONDUTA – CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

A não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.

A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública evidenciada pela necessidade de interrupção da atuação do agente, diante da aparente renitência na prática delitiva e pela dinâmica dos fatos,

s
omada a isso a notícia de que o recorrente registra diversas passagens criminais.(Id.73626485)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado pela i. Defensoria Pública com amparo no artigo 5o, incisos LXVI e LXVIII, da Carta Magna e artigos 647, do Código de Processo Penal, em favor de LUCIANO DE ARRUDA CARDENA, qualificado, que nos autos do processo no.

0001962-62.2020.8.11.0006, (Cód.11855612) estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz o impetrante, que o paciente foi preso em 15.01.2021

ante a notícia de fato novo (ameaça), praticado após sua soltura (id. 43599277)
, por força de decisão prolatada no âmbito da ação penal em que se apura o fato de o beneficiário ter, supostamente, incorrido nas disposições legais dos art. 121, §2o, inc. II, c/c. Art. 14, inc. II e Art. 61, inc. I e II, alíneas “e” e “f”, todos do Código Penal, em desfavor de seu filho
Wender Moraes Cardena.

Aduz, que o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente reside no fato da não realização da audiência de apresentação, onde sustenta que: “
até o presente momento, passando-se mais de 11 (onze) dias de sua prisão e não foi realizada ou sequer designada a tão necessária Audiência de Custódia
” (Sic.).

Ressalta que:
“(...)a realização de Audiência de Custódia é tão fundamental que a Lei no. 13.964/2019, finalmente, alterou o Código de Processo Penal e fez incluir, na legislação pátria, dispositivo expresso da necessidade de tal ato, a ponto de fixar prazo de 24 horas para tanto, sob pena de ilegalidade a ser relaxada, e, além disso, caso não seja realizado sem justificativa idônea, a autoridade que deu causa responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão, conforme ditames do novo art. 310, caput, e seus §§ 3o e 4o.”.(sic.)

Informa ainda, que:
“(...)como no presente caso passaram-se mais de 11 (onze) dias da prisão do paciente e não foi realizada Audiência de Custódia e, muito menos, houve

justificativa para tal omissão, verifica-se constrangimento ilegal a ser relaxado por Vossas Excelências, devendo ser reestabelecida, consequentemente, a liberdade do assistido
.”
(sic.)

Assim, requer o relaxamento da prisão do paciente possibilitando que o mesmo aguarde em liberdade o desfecho do processo criminal até o transito em julgado da sentença penal condenatória.

Juntou documentos (Id.73626485, 73626486, 73608995, 73608998, 73636950 a 736089952).

A liminar foi indeferida (Id. 74460962), sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. 75182983).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo conhecimento e
denegação do writ
, com a ementa assim sintetizada: (Id. 76285482)

“SUMÁRIO: PACIENTE QUE TEVE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA POR TER SUPOSTAMENTE PRATICADO O DELITO PREVISTO NO ART. 121, §2o, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II E ART. 61, INCISOS I E II, ALÍNEAS “E” E “F”, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IMPETRA-SE HABEAS CORPUS VISANDO A SOLTURA DO PACIENTE AO ARGUMENTO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – LIMINAR INDEFERIDA – A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO INDUZ ILEGALIDADE DO ATO CONSTRITIVO – RECOMENDAÇÃO CNJ No 62/2020 (VÁLIDA ATÉ 12.03.2021) – PELA DENEGAÇÃO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

LUCIANO DE ARRUDA CARDENA,

que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Cinge-se a impetração, acerca do alegado constrangimento ilegal pela ausência de realização da audiência de apresentação pela Autoridade Coatora.

Com efeito, extrai-se do boletim de ocorrência no.2020.292407,
in verbis
: (Id.73636950-fls.94/96)

“Esta GU PM deslocou até o local dos fatos para atender uma ocorrência de ameaça, em que o suspeito estava muito agressivo e ameaçando tirar a vida da vítima na presença de várias testemunhas dentre elas, a que está qualificada neste B.O.,
ao ser avistado pela GU PM o suspeito se desvencilhou de um objeto, uma machadinha, que durante a revista foi encontrado na cintura do mesmo uma faca de cabo preto. Também foi verificado por esta GU PM que o suspeito estava com tornozeleira eletrônica em flagrante desobediência à determinação judicial de não se envolver em crimes. Segundo a vítima e testemunha o suspeito estava em vias de ato com um senhor de idade na rua e os mesmos foram tentar apaziguar a situação. Logo em seguida o suspeito saiu e voltou com uma machadinha na mão, dizendo que iria matar a vítima e que também iria dispara tiros na vítima.
”(Sic.)(Negritou-se)

Consta ainda, o auto de resistência (Id.73636950-fl.97) e termos de apreensão no.73.5.2020.15129 (Id. 73636950-fl98)

É bem verdade, que o atual entendimento da questão posta à lume, com o advento da Lei 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, é no sentido de que

a audiência de apresentação é imprescindível, qualificando-se como potencial causa geradora de ilegalidade da prisão.

Contudo, a falta de realização da audiência de apresentação, por si só, não gera nulidade na prisão preventiva, quando a decisão que decretou a segregação estiver bem fundamentada, e observadas as garantias processuais e constitucionais do encarcerado.

Nesse sentido, a Corte Superior:

“[...]a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.” (AgRg no HC n. 353.887/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 7/6/2016)

“[...]prevalece nesta Corte a compreensão de que a não realização de audiência de custódia com a apresentação do preso não é suficiente para ensejar a nulidade da decisão que decreta a prisão preventiva, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais." (RHC 127.712/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

Ademais, a Autoridade Coatora
informou que realizou a audiência de apresentação do paciente
, nos seguintes termos,
in verbis
: (Id.75182983)

“[...]O paciente foi denunciado como incurso no Art. 121, §2o, inciso II, c/c, Arts. 14, inciso II e 61, incisos I e II, alíneas “e” e “f”, todos do Código Penal, eis que teria tentado ceifar a vida da vítima, seu filho adolescente, mediante disparo de arma de fogo, atingindo-lhe com um projétil no abdômen.

Inicialmente preso em flagrante e convertida em prisão preventiva pelo douta magistrada titular da vara, aquela foi relaxada em habeas corpus, porquanto a conversão, à época, deu-se sem prévia representação da autoridade policial ou Ministério Público, sendo expedido alvará de soltura em favor do paciente, cumprido em 29/08/2020.

O feito teve seu trâmite normal, com encerramento da instrução processual e apresentação de memoriais finais pelas partes. Todavia, antes que se desse a decisão desta fase do rito do procedimento do júri, representou o parquet pelo decreto da prisão preventiva do paciente, eis que o mesmo, em tese, após soltura nestes autos, praticou novo crime, tendo ameaçado outra vítima, com a utilização de arma branca (machadinha).

Após manifestação da defesa, em homenagem à ampla defesa e contraditório, a magistrada titular deferiu o pleito ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a presença dos requisitos legais, mormente para garantir a ordem pública, ameaçada pelo jus libertatis do paciente, que, após liberdade nestes autos, supostamente voltou a delinquir, ameaçando outra vítima, utilizando uma arma branca.

Ademais, o decreto preventivo teve como fundamento, ainda, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, tanto que supostamente voltou a delinquir, lastreando-se, ainda, nas declarações da vítima em audiência de instrução, a qual afirmou o comportamento usualmente violento do paciente, seu genitor.

O mandado de prisão foi cumprido no dia 15/01/2021.

O presente remédio heroico possui como fundamento suposta ilegalidade decorrente da não realização da audiência de custódia quando do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos.

Analisando o andamento processual, verifica-se que o comunicado de cumprimento do mandado de prisão fora carreado aos autos eletrônicos (PJE) pela delegacia de polícia no dia 15/01/2021 (sexta-feira), às 22h45min, e que, de fato, conforme certidão lançada nos autos, não foi remetida ao juízo plantonista para realização da audiência de custódia.

Todavia, informo que, na data de ontem este magistrado em substituição legal realizou a audiência de custódia, tendo o paciente indicado que nenhuma irregularidade houve quando do cumprimento do mandado de prisão.

Por derradeiro, informo que os autos encontram-se na fase da decisão de pronúncia, a ser proferida pela magistrada titular.[...]” (Negritou-se)

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do beneficiário.

Avançando no tema, para adequada análise dos fatos, transcreve-se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,

prolatada em 14.01.2020, nos seguintes termos:

“[...]Vistos etc.,

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em face de LUCIANO DE ARRUDA CARDENA, já qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no Art. 121, §2o, inciso II, c/c Art. 14, inciso II e Art. 61, incisos I e II, alíneas “ e” e “ f”, todos do Código Penal, em face de seu filho adolescente Wender Moraes Cardena.

O acusado foi preso em flagrante em 05/04/2020, sendo esta convertida em prisão preventiva por este Juízo, para garantia da ordem pública e assegurar a integridade física e psíquica da vítima (id. 42901867).

Pedido de relaxamento formulado pela Defensoria Pública e indeferido, conforme fl. 108, id. 42901867. Recebida a denúncia em 17 de abril de 2020 (fl. 116, id. 42901867).

Citado pessoalmente (fl. 119, id. 42901867), o acusado apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (id. 42901867). Durante a instrução foram inquiridas a vítima, testemunhas, interrogado o acusado e indeferido pedido de revogação da prisão, com parecer do Ministério Público pela manutenção da prisão.

Em razão da pandemia pela covid-19, como medida adotada pelo juízo em prevenção e contenção ao contágio pelo vírus na unidade prisional desta comarca, foi expedida a Portaria no 10/2020/GAB1a. VaraCrim., de 02 de junho de 2020, a qual determinou a revisão, ex officio, das prisões decretadas por este órgão emissor da decisão, conforme Art. 316, parágrafo único do CPP, com redação dada pela Lei no 13.964/19, sendo a prisão do acusado revisada e ratificada, conforme id. 42901872.

Impetrado HC, aportou aos autos Acórdão proferido em Habeas Corpus (id. 42903684), o qual concedeu a ordem e relaxou a prisão do acusado, em razão da ausência de representação para o decreto da prisão preventiva pelo Promotor de Justiça ou pela autoridade policial.

Certidão de cumprimento e soltura do acusado no id. 42903689.

Nesse contexto, insurge-se o Ministério Público e requer seja novamente decretada a prisão preventiva do acusado, para garantia da ordem pública, ante a notícia de fato novo (ameaça), praticado após sua soltura (id. 43599277).

Oportunizado o contraditório e a ampla defesa, esta impugnou o pleito do parquet, requerendo seja indeferido o pedido (id. 46429579).

É o que merece relato. DECIDO

Reza o Artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva, ante a presença dos requisitos legais, mormente para garantir a ordem pública bem como a integridade física e psíquica da vítima, seu filho adolescente.

Todavia, em Habeas Corpus, foi concedida a ordem em favor do acusado, para que fosse colocado em liberdade, haja vista a ausência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, encontrando-se o réu em liberdade.

Entretanto, ainda que revogada ou relaxada a prisão do acusado, quando verificada a superveniente existência da necessidade de seu restabelecimento, o juiz poderá novamente decretar a prisão preventiva, em havendo requerimento

É o que dispõe o Art. 316 do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Pois bem. Ao compulsar dos autos, mormente após o término da instrução processual no judicium accusationis, verifica-se que o pedido de restabelecimento da prisão cautelar do acusado, perseguido pelo parquet, merece deferimento.

Primeiro, verifica-se a presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, visto que há nos autos prova da materialidade delitiva, consistentes no Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão, Relatório de Investigação, Laudo Pericial realizada na arma de fogo apreendida, Laudo de Exame de Lesões Corporais, Mapa Topográfico para Localização de Lesões.

Segundo, há indícios suficientes de autoria, consubstanciados na oitiva da vítima, de sua genitora e depoimentos das testemunhas.

Terceiro, sobreveio a nítida e certa demonstração concreta, suficiente e atual de perigo gerado pelo restabelecimento do estado de liberdade concedido ao representado. Vejamos as evidências:

Não bastasse a gravidade concreta do crime supostamente perpetrado pelo acusado, que supostamente tentou ceifar a vida de seu filho adolescente mediante disparos de arma de fogo, cujas lesões ocasionadas pelo projétil que lhe atingido o abdômen, causou-lhe sequelas e internação hospitalar (consequências), extrai-se dos autos, que a ordem pública encontra-se permanentemente ameaçada pelo jus libertatis do denunciado, representada pela conduta social persistentemente voltada à pratica delituosa, durante o exercício de seu direito à liberdade provisória.

É o que se concluí do documento carreado pelo parquet (id. 44881636). Observe que após três meses de liberdade, supostamente praticou novos delitos com emprego de ameaça e violência contra a pessoa da vítima idosa, cujas circunstâncias demonstram (1) exacerbada periculosidade social; (2) escolha de vítimas vulneráveis, idoso, mulher e adolescente (vide antecedentes) (3) persistência na conduta delituosa voltada à ameaça e emprego de violência contra vítimas vulneráveis (4) escolha em usar sua liberdade para ocasionar abalo à ordem pública social (5) necessidade de conter o acusado para prevenir a pratica de outros delitos à exemplo de seu histórico criminal.

Conforme narrativa do Boletim de Ocorrência (id. 44881636), após a revogação da preventiva nestes autos, o acusado entrou em vias de fato com um senhor de idade, momento em que a vítima em questão (Thiago Vitor) tentou separá-los. Neste momento, o acusado teria se retirado e retornado com uma machadinha e uma faca, dizendo que iria matá-lo e “disparar tiros” contra ele. O ocorrido gerou os autos de no 1008647-68.2020.8.11.0006.

Não é demais lembrar os antecedentes criminais do representado, todos supostamente praticados com ameaças ou violências, distribuídos a partir de 2019, a exceção do desacato:

•Condenado à pena de 04M20D de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal (Autos no 2000120- 47.2019.8.11.0006 SEEU VEP Cáceres);

• Inúmeros registros de violência doméstica e familiar em tramite perante a Segunda Vara Criminal de Cáceres (Número Único: 9584- 32.2019.811.0006, 1746-04.2020.811.0006, 9584-32.2019.811.0006);

• Ameaça tramitou na Quinta Vara - Juizado Especial de Cáceres (Número Único: 3963-54.2019.811.0006).

• Desacato na Comarca de Juara/MT Autos n. 900-5E1.2014.811.0018.

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fato atuais que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019, porquanto resta demonstrado que o acusado elegeu a violência, ameaça e práticas ilícitas para solucionar quaisquer conflitos da vida cotidiana, sendo a prisão, a única forma de prevenir a reiteração criminosa, porquanto já frustrada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sem êxito.

Ad argumentandum tantum, não fosse suficiente a motivação até então justificada neste decreto preventivo para aplicar-se a medida extrema, note-se essa informação processual obtida pelas declarações da vítima, que corroboram sua personalidade violenta: Teria “matado um boi, feito um cinto com o couro, e, com este, costumava agredir ele e sua genitora”.

Por estas razões, frise-se, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois restam clarividentes a ineficácia concreta da aplicação de quaisquer das medidas descritas no art. 319, do CPP, sendo totalmente inadequada frente à gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais desfavoráveis, à despeito da personalidade, maus antecedentes e conduta social (Art. 282, I, II,CPP), acrescentando-se a violação aos deveres impostos quando da fixação das medidas cautelares diversas da prisão, dadas as inúmeras violações do monitoramento eletrônico contidas no relatório anexo aos autos .

Ex positis, DEFIRO a representação formulada pelo Ministério Público para restabelecer a custódia cautelar, e com fulcro no artigo 282, § 5o, artigo 316, artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado LUCIANO DE ARRUDA CARDENA, vulgo “Mestiço”, brasileiro, nascido aos 19/10/1981, filho de João Cardena e Maria de Arruda Cardena, residente na Rua da Paz, s/n, Bairro Espírito Santo, Cáceres/MT, para garantia da ordem pública e para evitar a recidiva criminosa.

Outrossim, decisão ora adotada, sem prejuízo do órgão emissor responsável revisar, ex officio, a necessidade de sua manutenção a casa 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada (CPP, parágrafo único, Art. 316).

EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE PRISÃO, em sigilo até seu cumprimento. Face a Resolução n°. 137/2011 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento n°. 28/2012 da CGJ/MT, DETERMINO que o Gestor Judicial promova a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, por intermédio do Sistema Apolo no prazo de 24 horas, conforme dispõe o art. 3°, § 2°, da Resolução 137 do CNJ e Art. 289-A CPP.

Em cumprimento ao inciso XII, do Art. 3°, da Resolução supramencionada, consigne-se no mandado de prisão o prazo de validade para seu cumprimento, de acordo com a prescrição em abstrato do delito. Intimem-se e Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. Após, o cumprimento da ordem, imediatamente conclusos para decisão de pronúncia. Intimem-se o Ministério Público, a Defesa, a vítima e sua representante legal.[...]”(Negritou-se)

O mandado de prisão foi cumprido no dia 15/01/2021.

À luz do noticiado, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci,
in
Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 699, 708 e 710:

“
Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

A propósito, assim o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO (RÉU QUE RESPONDE A DIVERSAS AÇÕES PENAIS). MODUS OPERANDI. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade da paciente, evidenciada (i) pela necessidade de interrupção da atuação criminosa, diante da aparente renitência na prática delitiva, pois responde a diversas ações penais e (ii) pelo modus operandi empregado. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem, em razão da gravidade concreta do delito e do real risco de reiteração criminosa. Precedentes. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 4. Recurso improvido. (STJ - RHC 105.417/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019)

E ainda, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TENTATIVA. REQUISITOS

ATENDIDOS. PERICULOSIDADE SOCIAL. ORDEM PÚBLICA.

ELEMENTOS CONCRETOS. DENEGAÇÃO
DA ORDEM.
1. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312,
caput
e
313, incisos I, do Código de Processo Penal
, que persistem as razões justificadoras
da
prisão preventiva do paciente, considerando a existência
de indícios veementes quanto à materialidade e autoria delitivas, a
necessidade
de resguardar a ordem pública, em face
da periculosidade do agente, bem como frente ao risco à aplicação
da Lei Penal, tudo a partir
de elementos concretos a indicar o
periculum
libertatis. 2. Ordem denegada
.
(TJDF; HBC 07460.95-80.2020.8.07.0000; Ac. 130.2705; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Cruz Macedo; Julg. 19/11/2020; Publ. PJe 02/12/2020)

Assim, inobservo aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de

LUCIANO DE ARRUDA CARDENA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021